Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. DISTINÇÃO. DESNCESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não há omissão ou contradição quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
3. O afastamento de precedente indicado pela embargante apenas desafia o overruling e o distinguishing quando os precedentes forem vinculados. Art. 489, §1o, inc. VI, do Código Processo Civil.
4. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. Embargos de declaração desprovidos.